Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. DELITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo, visto que são, na maioria das vezes, cometidos sem a presença de outras pessoas e não costumam deixar vestígios.
2. Existindo prova suficiente capaz de sustentar a imputação, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio in dubio pro reo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. É necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígios, ou se o corpo de delito houver desaparecido, não sendo possível afastar tal exigência diante da mera ineficiência do Estado.
4. Não realizada a perícia que seria plenamente possível, impõe-se a absolvição do réu pelo suposto crime de dano qualificado, diante da ausência de prova da materialidade delitiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.